Tribunal: TJMT
Processo: 1018311-76.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018311-76.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LUCAS CAMILLO SCHUENQUER - CPF: 172.349.887-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO POR DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento movida em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A. Alegou-se que os danos a equipamentos elétrico-eletrônicos do segurado decorreram de oscilações no fornecimento de energia elétrica, pleiteando-se o ressarcimento do valor da indenização securitária paga ao segurado, além de honorários advocatícios. A sentença entendeu ausente prova suficiente do nexo causal entre a conduta da requerida e o dano.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o laudo técnico unilateral apresentado pela seguradora é suficiente para comprovação do nexo causal entre a suposta oscilação de energia e os danos alegados, e, em consequência, se é devida a condenação da concessionária ao ressarcimento pretendido.

III. Razões de decidir

3.
O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação das prerrogativas processuais do consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova, conforme decidido pelo STJ no Tema 1.282
.

4.
A
prova documental produzida foi considerada genérica e insuficiente, por não detalhar tecnicamente a origem dos danos, tampouco apresentar qualificação adequada do profissional responsável.

5. Não restou comprovado o nexo de causalidade entre eventual falha no serviço de fornecimento de energia e o dano aos equipamentos do segurado.

6. A responsabilidade civil da concessionária, embora objetiva, exige a demonstração do nexo causal, inexistente no caso concreto diante das provas produzidas.

7. Não demonstrada falha específica na prestação do serviço ou afastadas as possíveis excludentes de responsabilidade (caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva de terceiro).

8. Precedentes do TJMT apontam pela necessidade de prova técnica adequada e específica para a responsabilização da concessionária.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“
Para a responsabilização civil objetiva da concessionária de energia por danos elétricos, é imprescindível a demonstração do nexo causal entre a falha do serviço e o dano alegado, não sendo suficiente laudo unilateral genérico
e desprovido de rigor técnico.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VIII e 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.282,
REsp 2.092.308/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19/02/2025
;
TJMT, N.U 1016283-06.2020.8.11.0000; TJMT, 1022818-56.2019.8.11.0041; TJMT, 1029426-41.2017.8.11.0041; STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 2.014.740/TO.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a sentença proferida pelo Dr. Yale
Sabo
Mendes, Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento n. 1018311-76.2024.8.11.0041, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, por considerar ausente prova suficiente do nexo de causalidade entre a conduta da requerida e os danos sofridos pelo segurado da autora (ID. 294947964).

Em suas razões recursais

(ID. 294947966)
, a Apelante alega, em síntese, que restou demonstrado nos autos, mediante apresentação de laudos técnicos elaborados por especialistas, que as avarias nos equipamentos elétrico-eletrônicos do segurado decorreram de oscilações no fornecimento de energia elétrica de responsabilidade da concessionária requerida. Afirma que esses laudos técnicos configuram prova hábil e suficiente, conforme previsão da Resolução Normativa da ANEEL (PRODIST – Módulo 9), sendo desnecessária a realização de nova perícia técnica, especialmente porque os equipamentos foram descartados por necessidade de substit
uição imediata após o sinistro.

Sustenta, ainda, que compete à requerida demonstrar fato excludente de sua responsabilidade, encargo do qual não se desincumbiu, razão pela qual requer a reforma integral da sentença para que seja condenada ao pagamento do valor indenizatório pleiteado, acrescido de juros legais desde o desembolso, além de honorários advocatícios.

A
ENERGISA
apresentou contrarrazões no ID. 294947970, sustentando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal, em razão de ausência de ataque específico aos fun
damentos da sentença recorrida.

No mérito, defende que os documentos apresentados unilateralmente pela
Seguradora
não constituem prova suficiente do nexo causal, sobretudo pela impossibilidade de realização de perícia judicial devido ao descarte dos equipamentos danificados pelo segurado, impossibilitando uma análise conclusiva sobre a causa dos danos, razão pela qual pugna pela manutenção integral da sentença de improcedência.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

R
ecurso tempestivo e preparado (ID.
295515392
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

Inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
ENERGISA
argui em suas contrarrazões recursais preliminar de inadmissibilidade do recurso interposto pela
PORTO SEGURO
, alegando malferimento ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a peça recursal não teria impugnado especificamente os fundamentos adotados na sentença recorrida.

Sem razão, contudo, a Apelada, pois, ao contrário do que afirma em suas contrarrazões, configura-se ofensa ao princípio da dialeticidade apenas a apelação que se limita a reproduzir
ipsis litteris
os termos anteriormente lançados na petição inicial ou demais manifestações processuais, sem estabelecer conexão argumentativa com os fundamentos da decisão proferida, deixando de indicar, concretamente, os pontos nos quais se insurge contra o julgado.

No entanto, na hipótese destes autos, verifica-se que a Apelante, embora tenha reiterado algumas teses já apresentadas na inicial, expressamente dirigiu sua insurgência aos fundamentos específicos adotados pelo Juízo singular quanto à ausência do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os prejuízos indenizados, sustentando a suficiência probatória dos laudos técnicos já apresentados e a desnecessidade de realização de nova perícia técnica para comprovar os fatos controvertidos. Ademais, impugnou diretamente a valoração probatória realizada na sentença, indicando precisamente os elementos que, segundo sustenta, comprovariam o nexo causal exigido para a responsabilização da apelada.

Mesmo que assim não o fosse, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que
“a mera repetição dos termos da petição inicial ou da contestação, no recurso de apelação,
não é fator suficiente a ensejar o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade
, devendo haver, contudo, a impugnação suficiente dos fundamentos da sentença, como ocorreu no caso dos autos” (STJ. AgInt no AgInt no REsp n. 2.014.740/TO, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 13/03/2023, DJe 16/03/2023)
.

Com tais considerações,
REJEITO
a prelimina
r suscitada pela parte Apelada.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada esta questão
,
no mérito,
a
PORTO SEGURO
pretende
a reforma integral da sentença para condenar a
ENERGISA
ao pagamento do valor desembolsado com a indenização securitária, sustentando que restou suficientemente demonstrado o nexo causal entre o dano elétrico aos equipamentos do segurado e as oscilações no fornecimento de energia elétrica, sendo suficiente a prova documental já produzida
.

Em que pese os argumentos vertidos no apelo, contudo, tenho que
o recurso não comporta provimento
. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que pertine:

“
(...)
Trata-se de AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO, proposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ao qual pretende a seguradora Autora o ressarcimento do valor total de (R$ 15.292,28), pago ao seu segurado SICOOB PRIMAVERA MT, Apólice sob n.o 118 17 4011136, com vigência de 11/12/2022 a 11/12/2023, sinistro sob n.o 101182023013919, data da ocorrência sinistro 08/09/2023, data pagamento 26/10/2023; em que firmou contrato na modalidade empresarial, ao qual a Unidade Consumidora foi afetada com distúrbio e oscilação elétrica de tensão, houve dano elétrico em diversos aparelhos eletro eletrônico do segurado, objeto da apólice, suportando pelo prejuízo por força do contrato.

Por fim, requer a procedência da demanda, para condenar a parte Requerida ao pagamento do valor correspondente à indenização paga pela Requerente a título de regresso (R$ 15.292,28), em razão dos danos decorrentes de fornecimento de energia elétrica pela Ré, mais custas processuais e honorários advocatícios.

(...)

Instadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir (Id. 166281441), ocasião em que a parte Autora manifestou pelo julgamento antecipado da lide (Id. 167434637), vez que a parte Ré manifestou pela produção de prova pericial (Id. 168696212).

Decisão (Id. 174039860),
deferiu a produção de prova pericial postulada pela parte Ré
e nomeou perito pelo juízo, ocasião em que a parte Autora relatou que os equipamentos sinistrados não estão mais sob sua posse ou de seu segurado em razão que foram substituídos, ao fim ofertou quesitos (Id. 174988643), sendo que expert nomeado apresentou proposta honorário pericial (Id. 175871551), ao qual restou impugnado valor da proposta honorário pericial pela parte Autora (Id. 179042064),
sendo que a parte Ré desistiu da prova pericial em razão de que a parte Autora informou que não está mais na posse dos bens sinistrados
(Id. 179523396).

Vieram-me conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

De
inicio
, quanto ao pedido de produção de prova pericial pela parte Ré, restou prejudicada, vez que a parte Autora relatou que os equipamentos sinistrados não estão mais sob sua posse ou de seu segurado
(Id. 174988643).

Ainda, mesmo que apresentado os equipamentos danificados a realização de tal ato pericial seria
inócua
, tendo em vista o tempo decorrido desde o sinistro, de modo que os equipamentos avariados não se
mantêm no mesmo
estado da época do ocorrido, fator que torna impertinente a prova pericial direta pretendida.

Este é o entendimento:

(...) (N.U 1022716-63.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023,
Publicado
no DJE 12/05/2023). Negritei

Neste caminho, homologo pedido de desistência da prova pericial pela parte Requerida
(Id. 179523396), e por consequência, destituo o perito outrora nomeado (Id. 175871551).

Logo, se o Julgador, a quem a prova é dirigida, entende que os elementos constantes dos autos bastam à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide. Aliás, tal atitude evita a morosidade na prestação jurisdicional.

Importa consignar que a matéria sub judice envolve questão unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, posto que desnecessária a produção de outras provas.

PRELIMINARES.

ILEGITIMIDADE ATIVA.

A parte Ré aponta a ilegitimidade ativa do segurado da parte Requerente, uma vez que não comprovou a titularidade do direito pleiteado, porém, não assiste razão a parte Requerida no argumento.

Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, a parte Requerente, no que se refere ao segurado, comprovou ainda que minimamente, que o seu segurado reside no endereço da Unidade Consumidora em questão.

Neste sentido:

(...) (N.U 1003686-71.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024,
Publicado
no DJE 01/07/2024).

(...) (N.U 1014978-87.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2023,
Publicado
no DJE 25/09/2023). Grifei

Ademais, restou demonstrado pela parte Autora que
o segurado têm
como única fornecedora de distribuição de energia elétrica a parte Ré.

Logo, REJEITO a preliminar aventada.

INÉPCIA DA INICIAL.

Alega ainda a parte Ré inépcia da inicial, por ausência de documentos a amparar a propositura da ação, comprove nexo causal e evento danoso e dano equipamentos guarnece imóvel do segurado, todavia, razão não assiste a parte Requerida.

A inépcia da inicial somente deve ser acolhida quando impossível a verificação do direito que se busca, com inviabilização da defesa do réu, por ser impraticável a aferição do objeto da lide, o que, com certeza, não se verifica no presente caso.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência do STJ:

(...) (STJ, AgRg no Ag 1361333, Rel. Min, Hamilton Carvalho, j. em 08/02/2011).

Portanto, os documentos carreados nos autos, permitiram, perfeitamente, que a prestação jurisdicional fosse entregue, e, ao meu sentir, não implica no indeferimento da inicial, visto que encontra respaldo nos requisitos elencados nos artigos 319 e 320, todos do CPC, foram preenchidos satisfatoriamente.

Estando todos os pedidos formulados com substância fática e com os respectivos fundamentos jurídicos, não há que se falar em inépcia da petição inicial na espécie, razão que REJEITO a preliminar suscitada.

FALTA INTERESSE DE AGIR

Por oportunidade da contestação, a parte Requerida alegou a carência da ação por falta de interesse de agir da parte Autora, ante a ausência de comunicado de sinistro e/ou solicitação de ressarcimento pela via administrativa, porém, tal argumento não merece prosperar.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso se posiciona no sentido de que referida solicitação é desnecessária. Vejamos:

(...) (N.U 0012437-11.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020,
Publicado
no DJE 12/03/2020). (...) (art. 371, CPC). (...) (N.U 1049364-51.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS
CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/08/2023,
Publicado
no DJE 04/09/2023).

(...) (N.U 0003718-55.2018.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023,
Publicado
no DJE 29/06/2023). Negritei

Dessa forma, no tocante à necessidade de abertura de procedimento administrativo junto à empresa de energia, isso não configura excludente de responsabilidade, especialmente porque não é razoável esperar que a parte Requerida realizasse sua própria vistoria, ficando o segurado impedido do uso de seus aparelhos eletrônicos por tempo indeterminado. Também não há nenhuma exigência legal para a instauração desse processo, sendo assim, em que pese a afirmação da Ré, caracterizado está o interesse de agir.

Dessa forma, REJEITO a preliminar levantada.

Inexistindo outras preliminares, passo a análise do mérito
.

Com fulcro na permissão legal do artigo 370 do CPC, sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos, tomando por base as provas carreadas no caderno processual, passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia sobre o direito de regresso da parte Autora em face da responsabilidade da Ré pelo sinistro que culminou na danificação de aparelhos elétricos que guarnece o imóvel do segurado, ocasionando dano material no montante de R$ 15.292,28 (quinze mil, duzentos e noventa e dois reais e vinte e oito centavos).

Tais prejuízos foram arcados pela parte Autora que, como cediço, se sub-roga nos direitos do segurado contra o causador do dano, conforme previsto no artigo 786 do Código Civil. In
verbis
: (...) (artigo 786 do Código Civil)

No caso, aplica-se o CDC, uma vez que a seguradora, na condição de sub-rogada, é considerada consumidora, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.

A propósito: (...) (N.U 1001075-21.2022.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 06/03/2024).

(...) (N.U 1024178-26.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022,
Publicado
no DJE 13/06/2022).

(...) (N.U 1007716-89.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024,
Publicado
no DJE 02/03/2024). Grifei

Nesta toada é válido salientar que a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, respondendo pelos danos causados independentemente de culpa.

Os artigos 14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor, preveem que: (...) (arts. 14 e 22 do CDC)

Ademais, a responsabilidade da Ré em ressarcir os danos materiais causados pela má prestação de seus serviços é objetiva, nos termos do disposto no §6o, do artigo 37, da Constituição Federal (in
verbis
): (...) (§6o, do artigo 37, da Constituição Federal)

Outro não é o entendimento do E. TJMT: (...) (N.U 1041199-78.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023,
Publicado
no DJE 24/02/2023). Destaquei

Nesta ordem de ideias para imputar a responsabilidade pelos danos causados pela parte Requerida, basta a parte Autora demonstrar a comprovação do prejuízo e o nexo de causalidade. Todavia, a parte Requerida alega que não houve a comprovação, por parte da Autora da existência dos requisitos elementares e cumulativos necessários à procedência do pleito indenizatório, uma vez que cabia à seguradora demonstrar a existência dos três requisitos elementares, a saber: (i) o ato ilícito, (
ii
) o dano propriamente dito e (
iii
) o nexo causal entre estes.

Aduz que os documentos unilaterais apresentados pela parte Requerente com a peça de ingresso a fim de comprovar o nexo de causalidade entre os alegados danos e uma conduta da concessionária de energia Ré, não constituem prova suficiente, sendo que os supostos laudos não podem ser considerados como prova técnica, em razão da infringência quanto a competência estabelecida pela Resolução no 218/1973, do Conselho Federal de Engenharia, a qual designa as
atividades de elaboração de laudo ou parecer técnico aos profissionais de engenharia.

Defende, ainda, que os documentos são completamente genéricos, sendo insuficientes para fundamentar a procedência do pleito, tal como sequer fazem menção aos métodos utilizados para atestar a causa determinante dos danos causados aos equipamentos, ou seja, a juntada de laudo unilateral não constitui prova suficiente para comprovar o nexo.

Nesta ordem de ideias a responsabilidade somente é excluída caso comprovado que não existiu o nexo de causalidade, sendo que para se obter o pleito indenizatório a parte Autora deve comprovar este nexo causal entre o dano e a conduta, ficando dispensada a prova da culpabilidade dos agentes da pessoa jurídica de direito público ou de direito privado prestadora de serviço público.

Observa-se que nos documentos juntados pela Autora na inicial, produzidos de forma unilateral,
não restou satisfatoriamente demonstrada a responsabilidade civil da concessionária Ré pelos danos materiais suportados pela parte segurada, o qual foi reparado pela seguradora Requerente
.

Isto porque, não demonstra com clareza se a sobrecarga de energia ocorreu em razão da má prestação de serviços da concessionária, constando apenas a presunção de que as avarias teriam ocorrido a partir da oscilação/sobrecarga na rede elétrica, conforme alardeada na exordial (Id. 154709070).

Ocorre que os documentos produzidos unilateralmente não são suficientes para confirmar a presunção absoluta de veracidade, tem valor probatório relativo, uma vez que deve ser corroborado com demais provas constantes nos autos
. Podem servir como início de prova, mas não sendo suficiente para, por si só, amparar eventual decreto condenatório, justamente pelo fato de não ter sido produzido em contraditório, ou seja, sem a oportunidade de participação da parte adversa em sua formação.

Sendo assim, em razão da fragilidade de provas acerca da ocorrência oscilação energia a comprovar o sinistro alardeado na exordial, assim como ausência de preservação dos equipamentos danificados inviabilizando que sejam submetidos à perícia, prejudicando, desse modo, a única prova capaz de comprovar os fatos alegados na inicial, visto que a concessionária de energia Requerida pugnou pela produção de prova pericial.

Nesta circunstância,
a parte Autora deixou de demonstrar, de forma isenta de dúvida, o nexo de causalidade entre a suposta conduta da concessionária de energia e o dano noticiado, autorizador do direito da reparação pretendida, e no caso, ante a inexistência de provas do nexo causal, deve ser rejeitada a obrigação da recorrente de restituir a importância pleiteada na inicial
.

Neste sentido: (...) (N.U 1002523-83.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2024,
Publicado
no DJE 07/08/2024).

(...) (N.U 1005987-88.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024,
Publicado
no DJE 15/07/2024).

(...) (N.U 1004410-39.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024,
Publicado
no DJE 10/07/2024). Destaquei

Nesta trilha, não comprovado que os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados foram decorrentes de eventual falha ou ausência de sistemas de proteção e segurança instalados na rede de transmissão da concessionária de serviço público de energia e, ante a impossibilidade de realização da prova pericial nos equipamentos,
revela-se inviável o pleito indenizatório, porque ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária e o dano suportado pela seguradora
.

Dessa forma, ante a ausência de prova do nexo de causalidade entre suposta conduta da parte Requerida e o dano experimentado pela parte Autora, bem como dos procedimentos estabelecidos pela Resolução no 414/2010 da ANEEL, impõe improcedência da demanda.

A propósito a seguradora Autora não demonstrou provas de fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe cabia, enquanto a concessionária Ré demonstrou a existência de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da parte Requerente, nos termos do artigo 373, I, II do Código de Processo Civil, sendo indevido o ressarcimento postulado
. Sem maiores sobressaltos, vejo que a pretensão inicial não merece guarida, ante ausência do dever de indenizar.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais desta ação de
ressarcimento formulado pela Autora PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., e por consequência,
CONDENO
a parte Autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ao qual arbitro em
10% (dez por cento) do valor atualizado da causa
de acordo com a orientação traçada no §2o do art. 85 do Código de Processo Civil.
(...)
”
(ID.
294947964
) (g.n.)

Como visto,
no presente caso a
PORTO SEGURO
sustenta que no dia 08/09/2023 a rede elétrica do imóvel de seu segurado SICOOB Primavera MT foi afetada por oscilações de energia elétrica, ocasionando danos elétricos em diversos aparelhos eletroeletrônicos, motivo pelo qual teve que arcar com os valores da indenização securitária no montante de R$ 15.292,28 em favor do referido segurado.

Apontando
ser a
ENERGISA

a
responsável pelo sinistro,
pugna
pela sua condenação
ao ressarcimento desse valor, devidamente atualizado
, além da verba
honorária
de sucumbência.

Inicialmente,
Inicialmente
, importa destacar que, quanto à aplicação do Código Consumerista à hipótese em questão, conforme recente decisão do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.282,
“
o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores
” (STJ. REsp n. 2.092.308/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19/2/2025, DJEN 25/02/2025)
, não se sub-rogando a Seguradora
Apelante
, portanto, no direito à inversão do ônus da prova.

Nessa esteira, no que tange ao nexo causal,
a
Concessionária de Energia a
pelada
assevera que
o
laudo
apresentado
de forma unilateral
é
completamente genérico, sendo insuficientes para fundamentar a procedência do pleito, pois sequer faze menção aos métodos utilizados para atestar a causa determinante dos danos causados ao
s
equipamento
s
, bem como não obedece à regra de competênci
a estabelecida pela Resolução n.
218/1973, do Conselho Federal de Engenharia, a qual designa as atividades de elaboração de laudo ou parecer técnico aos profissionais de engenharia.

Defende
,

ainda
,
que
inexiste prova inequívoca de falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, uma vez que
a avaria a equipamentos eletroeletrônicos pode decorrer de incontáveis fatores totalmente alheios à distribuidora de energia elétrica, tais como: problemas na rede elétrica interna; precariedade das instalações elétricas internas; deficiências no Sistema de Proteção de Distúrbios Atmosféricos; deficiências no Sistema de Aterramento; defeito nas instalações elétricas internas; falta de manutenção dos equipamentos elétricos; defeito nos próprios equipamentos elétricos etc.

Pois bem.

É cediço que a responsabilidade da
Concessionária
de energia por falha na prestação dos seus serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima
;
contudo,
pela leitura atenta dos autos, entendo que
não restou suficientemente comprovado o nexo de causalidade entre a suposta conduta ilícita praticada pela empresa concessionária de energia e os danos suportados.

Percebe-se
,
pelas leituras do laudo
técnico anexado à inicial, por meio do qua
l
se pretende demonstrar o nexo de causalidade e o resultado danoso,
que
foi
elaborado de forma superficial e genérica
, não trazendo a qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos
avariados

(ID. 294947921, p. 55)
, limitando-se a constar que:

Desse modo, o documento mencionado não preenche
o
requisito para fazer prova em juízo, pois elaborado de forma unilateral, sem especificar de forma técnica e pormenorizada
a
s
avarias causadas aos equipamentos do segurado
.

Logo
, não há prova da relação de causalidade entre os
alegados
defeitos e a atuação da
Concessionária
de energia elétrica, impedindo, por indispensabilidade, a responsabiliza
ção civil, ainda que neste caso
seja de natureza objetiva,
uma vez
que o l
audo técnico, por ser um documento unilateral, deveria ser elaborado por um especialista habilitado, com especificações das datas e a origem do dano sofrido
.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO
-
AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO
-
CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
-
PRELIMINARES REJEITADAS
-
EQUIPAMENTO AVARIADO
-
SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA
-
LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL
-
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
-
DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO
-
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS
-
RECURSO PROVIDO.
É infundada
a arguição de cerceamento de defesa se a parte nem sequer indicou quais fatos pretendia evidenciar com as provas requeridas e se os elementos presentes nos autos permitem ao julgador formar sua convicção. Não procede a alegação de ausência de interesse de agir se o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda
. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do consumidor quando o laudo técnico apresentado informa apenas a causa provável do dano, não contém a qualificação do profissional que o elaborou nem a data do sinistro.
A alteração substancial da sentença impõe a inversão
dos
ônus de sucumbência.”
(TJMT
.
10228185620198110041 MT, Rel
. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
,
j.
10/02/2021,
4a Câmara de Direito Privado
,
p.
12/02/2021)
(g.n.)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR REJEITADA -
LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL
-
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
- EQUIPAMENTO REPARADO SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - RESPONSABILIDADE AFASTADA - RECURSO PROVIDO. É
inócua
a realização de perícia se o equipamento danificado já foi reparado,
e portanto
não se justifica a dilação probatória. A Resolução n. 414/2010 da ANEEL exime a concessionária de serviço público da responsabilidade pelo dano quando o consumidor, por si mesmo, providencia o conserto do aparelho avariado, sem aguardar o trâmite do procedimento administrativo que possibilitaria o contraditório na produção do laudo técnico.
”

(TJ
MT
.
N.U 1029426-41.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
, Vice-Presidência,
j.
05/08/2020, DJ
e
10/08/2020)
(g.n.)

Ademais, evidentemente não se pode imputar, sem prova vinculativa correspondente, à
ENERGISA
, responsabilidade civil derivada de evento fortuito (descarga atmosférica) advindo de intempérie da natureza.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - EQUIPAMENTOS DANIFICADOS -
DESCARGA ATMOSFÉRICA
- CASO FORTUITO - CONSTATAÇÃO QUANTO A UM SEGURADO - CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR (...) Em sendo constatado que os danos sofridos com relação a uma segurada, se deu em virtude da ocorrência de
caso fortuito ou força maior (descarga atmosférica - raios)
, que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, descabido o ressarcimento pleiteado. (...)” (TJMT. N.U 1044918-63.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 10/12/2024, DJe 13/12/2024) (g.n.)

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR FORÇA MAIOR. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO. (...) Tese de julgamento: "
É excludente de responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica a ocorrência de força maior, como
descargas atmosféricas
, que rompam o nexo causal entre a prestação do serviço e o dano ao consumidor
."” (TJMT. N.U 1009485-03.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 04/12/2024, DJe 10/12/2024) (g.n.)

Com tais considerações, constato que a sentença recorrida analisou detalhadamente os elementos dos autos e concluiu fundamentadamente pela improcedência da pretensão de ressarcimento, sob o fundamento de que o laudo técnico apresentado pela seguradora foi produzido de forma unilateral, sem elementos técnicos suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre as alegadas oscilações de energia e os danos nos equipamentos do segurado, além de não terem sido apresentadas outras provas hábeis que infirmassem a versão da Concessionária ou demonstrassem falha na prestação do serviço.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS
, mantendo
incólume
a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais fixadas na origem de 10% para
15% (quinze por cento)
, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025